Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva fundada na Lei Distrital no 5.184/2013. O embargante alega omissões no julgado quanto à prejudicialidade externa em razão de ação rescisória, à inexigibilidade do título executivo, à aplicação da Taxa SELIC e à constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. Requer também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e a não expedição de requisição de pequeno valor antes do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a existência de prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória; (ii) apurar se há omissão quanto à inexigibilidade do título executivo em face do Tema 864 do STF; (iii) verificar se a aplicação da Taxa SELIC implica correção capitalizada (anatocismo); (iv) examinar se houve omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (v) analisar se o acórdão incorreu em omissão relevante para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou a alegação de prejudicialidade externa e concluiu pela sua improcedência, com base no art. 969 do CPC, pois não houve concessão de tutela provisória na ação rescisória, tornando incabível a suspensão do cumprimento de sentença.
4. A inexigibilidade do título foi afastada com base na constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, e pela inaplicabilidade do Tema 864 ao caso concreto, dada a existência de previsão orçamentária e dotação na LDO e LOA.
5. A aplicação da Taxa SELIC nos débitos da Fazenda Pública foi devidamente fundamentada no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, de forma simples, sem capitalização, afastando a tese de anatocismo.
6. A constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 foi apreciada, com fundamento na competência constitucional do CNJ para editar normas administrativas sobre precatórios, não se verificando violação aos princípios da separação dos poderes, do planejamento ou da isonomia.
7. A simples intenção de prequestionar dispositivos legais ou constitucionais não justifica a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, tampouco se verifica omissão relevante a ser suprida. Ainda assim, para fins recursais, consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados, conforme o art. 1.025 do CPC.
8. A reiteração de argumentos já enfrentados no julgamento anterior, sem apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caracteriza uso manifestamente protelatório dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada ao embargante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, 313, V, “a”, e 969; CF/1988, arts. 103-B e 169, §1o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2023; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/12/2020; TJDFT, Acórdãos 1922789, 1779188, 1765733, 1817723, 1896492.

(jp)